Tribunal: TJSP
Processo: 1004045-33.2019.8.26.0400
Classe: Remessa Necessária Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária no 1004045-33.2019.8.26.0400 Olímpia Voto no 16.186 - R
1
Registro: 2020.0000128376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1004045-33.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JESSICA MOREIRA GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004045-33.2019.8.26.0400 -Voto no 16.186
2
Remessa Necessária Cível no 1004045-33.2019.8.26.0400
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jessica Moreira Gomes
Interessados: Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Olimpia e
Presidente do Comite Permanente de Concurso do Municipio de Olimpia
Comarca: Olímpia
Voto no 16.186
Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público
para Guarda Municipal de Olímpia. Exigência
de altura mínima. Impetrante que comprova
com
laudo
do
IPEM
a
altura
exigida.
Concessão da ordem mantida. Remessa
necessária improvida.
A r. sentença de fls. 186/190, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar e concedeu a ordem em mandado de segurança
impetrado por Jéssica Moreira Gomes a fim de declarar a nulidade do ato
administrativo que considerou a impetrante inapta no exame antropométrico
do concurso no 01/2019 para o cargo de Guarda Civil Municipal Feminino,
para que possa participar das demais etapas do concurso nas quais for
aprovada.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 189.
Não houve interposição de recursos voluntários.
O Ministério Público deixou-se de manifestar-se (fls.
180/181).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004045-33.2019.8.26.0400 -Voto no 16.186
3
O voto é pelo improvimento da remessa necessária.
Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante
objetiva sua reintegração ao certame no qual foi considerada inapta na fase
de aptidão física, por possuir estatura abaixo do mínimo legal exigido (fl.
63).
É certo que a Lei Municipal no 213/18, em seu artigo 21,
inciso IX, prevê como requisito para inscrição no concurso público de
Guarda Civil Municipal ter a altura de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres),
assim como o edital de concurso à fl. 16.
A impetrante comprovou por laudo oficial do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de São Paulo que possui 1,605m (um metro e
seiscentos e cinco milímetros).
Assim, preenchido o requisito legal de altura mínima
exigida para ingresso no cargo de Guarda Civil Municipal Feminino, era
mesmo de rigor a concessão da ordem.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO da
remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator